Tribunal: TJPA
Processo: 0066804-65.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066804-65.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: LETICIA HELENA DOS PRAZERES GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0066804-65.2014.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO

APELADA: LETÍCIA HELENA DOS PRAZERES GUIMARÃES

ADVOGADA: SOLANGE MARIA ALVES MOTA SANTOS – OAB/PA 12764

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública municipal contra sentença que homologou os cálculos apresentados em Cumprimento de Sentença, referente ao pagamento de gratificação de educação especial a servidora pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O apelante arguiu a inexigibilidade da obrigação, pela ausência de preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preenchimento dos requisitos para a percepção da gratificação não constitui fato superveniente, não cabendo, em fase de cumprimento de sentença, a rediscussão de matérias de mérito decididas na fase de conhecimento e contempladas pela coisa julgada material;

4. A alegação, em sede de Apelação, de fato que não foi objeto da impugnação ao cumprimento de sentença configura inovação recursal.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Descabe, em recurso contra sentença homologatória de cálculos em cumprimento de sentença, a rediscussão de questões de mérito resolvidas na fase de conhecimento e contempladas pela coisa julgada.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, objetivando a reforma da sentença (Id. 27363072) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que homologou os cálculos apresentados no Cumprimento de Sentença movido por LETÍCIA HELENA DOS PRAZERES GUIMARÃES.

Nas razões recursais (Id. 27363073), o apelante arguiu a inexigibilidade da obrigação do pagamento de gratificação de educação especial, considerando que a servidora exerceu cargo de supervisora escolar e não de docência direta ou atuação específica em educação especial; não houve avaliação técnica do órgão responsável pela lotação em educação especial; e desde 03/03/2022 a servidora se encontra afastada das atividades aguardando aposentadoria. Argumentou que se trata de fatos supervenientes ao trânsito em julgado, fazendo cessar a obrigação. Aduziu a transitoriedade da gratificação e o princípio da legalidade. Requereu o provimento do recurso para declarar a inexigibilidade da obrigação, ou, eventualmente, limitar os valores devidos até 03/03/2022.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 27363074).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 31093715), opinou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Os presentes autos tratam de cumprimento da sentença (Id. 27362866, p. 21 e seguintes), prolatada nos autos de nº 0015579-48.2010.8.14.0301, que condenou o ente municipal ao pagamento de gratificação de educação especial, em 50% sobre os vencimentos da autora, com trânsito em julgado em 12/09/2014 (Id. 27362867, p. 21).

Não cabe, em fase de cumprimento, a rediscussão dos fundamentos sobre o preenchimento dos requisitos para a implementação da gratificação, tendo em vista a coisa julgada quanto à matéria, que não diz respeito a fatos supervenientes e sim a questões de mérito já resolvidas na fase de conhecimento e tornadas indiscutíveis com o trânsito em julgado (art. 502 do CPC).

Quanto à alegação de que a exequente se encontra afastada de suas funções desde março de 2022 durante a pendência de pedido de aposentadoria, esta não foi arguida na impugnação ao cumprimento de sentença datada de 06/03/2024 (Id. 27362903), configurando inovação recursal.

Além disso, conforme ressaltado no parecer ministerial, “
o próprio Município apresentou os cálculos posteriormente homologados e, em seguida, interpôs recurso contra a homologação dos valores que ele mesmo elaborou
” (Id. 31093715). Isto porque o valor homologado pela sentença recorrida, de R$ 106.986,05 (cento e seis mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), foi indicado pela própria parte executada na planilha de Id. 27362908, não havendo que se falar em excesso de execução.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração de honorários de sucumbência, visto que não foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026